Tribunal: TJDFT
Processo: 0724659-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724659-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO PINHEIRO VIANA - ME AGRAVADO: ISAC DOUGLAS CARNEIRO CASTRO, THAUAME CHAVES BARBERATO D E C I S Ã O Em atenção ao Poder Geral de Cautela do Magistrado, determino a suspensão de qualquer devolução de valores depositados no processo originário. Assim, antes de decidir, em si, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, dada as peculiaridades do caso, venham Informações a serem prestadas pelo douto Juízo de origem, no prazo de 5 (cinco) dias, notadamente sobre havia assinatura da arrematação, a forma como a desistência se deu e a motivação. Expeça-se Ofício. Após, com as Informações, retornem os autos conclusos para decisão sobre o pedido de efeito suspensivo. I. Brasília, sábado, 25 de julho de 2020, às 23h35min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator